Tribunal: TJDFT
Processo: 0758087-24.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CLONAGEM DE LINHA TELEFÔNICA. FRAUDE BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RISCO DA ATIVIDADE. VALORES SUBTRAÍDOS DA CONTA BANCÁRIA JÁ RESSARCIDOS PELO BANCO. DANOS MATERIAIS AFASTADOS. NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DA EMPRESA DE TELEFONIA E O DANO SOFRIDO PELO CONSUMIDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. PEDIDO FORMULADO EM CONTRARRAZÕES NÃO CONHECIDO. VIA INADEQUADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial para condená-la a pagar à parte autora a quantia de R$2.000,00, a título de danos materiais, e de R$ 5.000,00, à guisa de danos morais, em razão da clonagem da linha telefônica da parte autora que permitiu a realização de transações bancárias sem o seu consentimento.

II. A controvérsia em apreço deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII da Constituição Federal).

III. Nos termos do art. 14 do CDC, a responsabilidade da requerida é de natureza objetiva, calcada no risco da atividade que desempenha, de modo que, se disponibiliza a seus usuários um sistema passível de fraude, deverá arcar com as consequências e com os prejuízos que eventualmente venham a ser causados, decorrentes dessa atividade.

IV. A fraude e os prejuízos sofridos pela parte autora, ora recorrida, restaram bem demonstrados, sendo inevitável a conclusão de que decorreram diretamente da falha na prestação do serviço da companhia de telefonia, ora recorrente, que não forneceu a segurança devida (art. 14, § 1o, II, do CDC), permitindo a clonagem da linha por terceiro fraudador.

V. A clonagem de linha telefônica constitui defeito na prestação de serviços, de modo que a operadora é responsável pelo ressarcimento dos danos dele decorrentes, devendo assumir o risco da atividade. Em decorrência da fraude, são notórios os danos matérias e morais suportados pela parte autora, que teve sua linha telefônica fraudada e sua conta bancária indevidamente movimentada, o que certamente lhe trouxe dissabores que ultrapassam o mero aborrecimento cotidiano.

VI. Quanto ao dano material, contudo, assiste razão à parte recorrente, considerando que a instituição bancária, ao ser notificada da ocorrência da fraude, realizou o ressarcimento dos valores à conta de titularidade da parte recorrida, consoante a mesma relata em sua inicial e extrato bancário de ID 16892554. Logo, a reforma da sentença para afastas a condenação ao ressarcimento dos valores indevidamente retirados da conta da autora é medida que se impõe, a fim de se evitar o seu indesejável enriquecimento ilícito.

VII. Noutro giro, no tocante à condenação por danos morais, restam evidenciados o nexo de causalidade entre a conduta da companhia de telefonia que possibilitou a clonagem da linha da autora e os saques indevidos, que ocasionou ofensa a sua honra e dignidade, pois que se viu obrigada a tomar diversas providências a fim de esclarecer a situação junto à operadora e ao banco, na tentativa de reestabelecer o acesso à sua conta e o saldo que lhe fora subtraído.

VIII. A indenização por danos morais possui três finalidades, quais sejam, a prestação pecuniária serve como meio de compensação pelos constrangimentos, aborrecimentos e humilhações experimentados pela parte recorrida, punição para a parte recorrente e prevenção futura quanto a fatos semelhantes. Não há um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação. O valor da reparação deve guardar correspondência com o gravame sofrido, devendo o juiz pautar-se nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando as circunstâncias do fato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, assim como o grau da ofensa moral e sua repercussão. Atento às diretrizes acima elencadas, entende-se o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), como suficiente para, com razoabilidade e proporcionalidade, compensar os danos sofridos pelo autor, sem, contudo, implicar em enriquecimento sem causa.

IX. O pedido formulado em sede de contrarrazões não pode ser conhecido, tendo em vista que este é meio processual adequado apenas ao contraditório do recurso interposto, não sendo hábil para embasar pedidos novos, como a reforma da sentença de improcedência quanto ao pedido de indenização por danos morais.

X. Recurso CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE tão somente para afastar a condenação a título de danos materiais.